Tribunal: TCU
Processo: 003.498/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8447/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a seguir relacionados, e fazer a determinação proposta pelo Ministério Público. 1. Processo TC- Processo 003.498/2021-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Lucia Rodrigues Nascimento (XXX.894.165-XX); Cleise da Silva (XXX.495.955-XX); Clesito da Silva (XXX.330.265-XX); Deise da Silva (XXX.676.035-XX); Dominicia Laurindo da Silva (XXX.484.185-XX); Ebert Fernando dos Santos Nascimento (XXX.702.265-XX); Elisangela Santos das Chagas (XXX.511.915-XX); Gil de Barros Rosas (XXX.083.525-XX); Italo Rodrigues Nascimento (XXX.413.995-XX); Ivanilda Carneiro Aniceto (XXX.399.445-XX); Kelly Cristina Melo de Oliveira (XXX.061.925-XX); Klecia da Silva (XXX.389.315-XX); Maria Lucia Melo de Oliveira (XXX.661.115-XX); Maria Menezes dos Santos (XXX.261.265-XX); Maria Zelia de Oliveira Ribeiro (XXX.915.045-XX); Maria de Lourdes de Jesus (XXX.639.155-XX); Marisete Santos das Chagas (XXX.131.635-XX); Otacilio Alves de Jesus (XXX.844.165-XX); Terezinha Borges de Melo Santos (XXX.256.625-XX); Vitoria Regina Rodrigues Nascimento (XXX.625.055-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. à Fundação Nacional de Saúde que promova a revisão da forma de reajuste da pensão instituída pelo Sr. José Andrade Santos (e-Pessoal 67337/2020), em observância ao art. 2o da EC 70/2012 e ao Acórdão 2553/2013-TCU-Plenário , e encaminhe o respectivo ato de alteração, via e-Pessoal, para oportuna apreciação por este Tribunal.